Tribunal: STF
Processo: RE 549221
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEGITIMIDADE.
A decisão
   agravada encontra-se em harmonia com o entendimento firmado nesta
   Corte no sentido da legitimidade da taxa em exame.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.